Tribunal: STF
Processo: HC 233823
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de agravo apresentado por VITOR SILVEIRA LEAL contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.



    O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim resumido:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA MANTÉM-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO QUE QUALQUER DÚVIDA DEVE SER DIRIMIDA NESSE MOMENTO EM FAVOR DA SOCIEDADE, REMETENDO-SE O CASO À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA APRECIAR A QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Quanto à controvérsia recursal, alega violação do art. 155 do Código de Processo Penal e dissídio jurisprudencial, no que concerne à necessidade de despronúncia do recorrente quanto ao crime de homicídio tentado, uma vez que a condenação foi baseada em elementos do inquérito policial e que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, ou seja, trata-se de testemunha de ‘ouvi dizer’, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s):



    [...]



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Na espécie, quanto à alegação de que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, ou seja, trata-se de testemunha de ‘ouvi dizer’, incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo do(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.



    Nesse sentido: ‘Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF.’ (REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021). Incidência da Súmula 284/STF.’ (AgRg no AREsp n. 2.092.396/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)



    Pode ainda ser citado: ‘Violação do art. 489 do CPC. Descabimento. Inaplicabilidade em sede de processo penal ante a existência de disposição específica regulando a matéria. [...] Ausência de indicação do comando normativo apto a respaldar a aplicação do preceito em sede de processo penal. Súmula 284/STF’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.649.353/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/3/2022.)



    De igual sorte: ‘Na espécie, a parte recorrente, nas razões do recurso especial, não demonstrou de forma clara, direta e particularizada como o acórdão recorrido violou os dispositivos de lei federal indicados (arts. 59 e 67, ambos do CP e art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006), além de indicar como supostamente violados dispositivos de lei sem correlação com a controvérsia recursal (aplicação da atenuante da confissão espontânea) e sem comando normativo específico, exigindo a combinação com outros dispositivos legais. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 284/STF, segundo a qual não se conhece de recurso quando a deficiência em sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.” (AgRg no AREsp n. 2.092.605/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/6/2022.)



    Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente. 



    [...]



    Ademais, não houve o prequestionamento da referida tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.



    Nesse sentido: ‘Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega violação do art. 91, § 1º, do CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentindo de que a realização de perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.’ (AgInt no AREsp n. 1.582.679/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/05/2020.)



    [...]



    Ainda, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e em juízo.



    [...]



    Corroborando as declarações acima transcritas, a testemunha Jorge Mário de Araújo Santos (PM) foi ouvida em juízo, tendo relatado que participou da ocorrência envolvendo o fato, consistente em tentativa de homicídio. Disse que ao chegar no local encontrou o Corpo de Bombeiros atendendo a vítima. Soube pelo dono da clínica que um dos internos tinha tentado contra a vida da vítima e que o autor já estava detido dentro do banheiro. O autor falou para a equipe policial que a vítima tinha parte com o demônio. Disse que chegaram à clínica uns 40 minutos após os fatos (mídia mov. 143).



    [...]



    Ao contrário do que alega a defesa, verifica-se que os indícios suficientes de autoria também foram extraídos da prova colhida em juízo (fls. 569-572, grifo meu).



    Nessa linha, segundo o acórdão recorrido a pronúncia não estaria lastreada somente em elementos informativos do inquérito policial.



    Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’) quanto ao pleito de despronúncia baseado na suposta ausência de provas produzidas sobre o crivo do contraditório, uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos.



    [...]



    Além disso, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, pois não podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial.



    Nesse sentido: ‘É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência e ação rescisória não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial.’ (AgRg no AREsp 1.687.507/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 10/8/2020.)



    [...]



    Ainda, no que se refere ao REsp 1674198/MG, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: ‘Esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório’. (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/04/2019.)



    Ainda nesse sentido: ‘A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal’. (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/03/2021.)



    [...]



    Ainda, quanto à alegação de que a única testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos, ou seja, trata-se de testemunha de ‘ouvi dizer’, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio jurisprudencial não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente.



    Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional.



    Nesse sentido: ‘A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa’. (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/03/2021.)



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (doc. eletrônico 5).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, para o fim de despronunciar o paciente, pois que a decisão ocorreu com base em provas advindas do inquérito e em depoimentos indiretos de policiais militares, que não presenciaram o suposto crime e ouviram depoimentos de pessoas que também não se sabe se presenciara o crime.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada naquele habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpuslá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator